Tribunal: TJSP
Processo: 2001864-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001864-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCIO DOS ANJOS AMORIM.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001864-44.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41876
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 41876
HABEAS CORPUS No 2001864-44.2020.8.26.0000
IMPETRANTE :
THIAGO MONTEIRO PEREIRA
PACIENTE: MARCIO DOS ANJOS AMORIM
COMARCA:
SÃO PAULO/SP 15.a VARA CRIMINAL
O Doutor Thiago Monteiro Pereira, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar,
em favor de MARCIO DOS ANJOS AMORIM, no qual alega que seu paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 15a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente foi denunciado
como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, e que ao final da instrução foi
condenado a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime fechado, mais o
pagamento de multa.
Sustenta que a decisão do MM Juiz a quo viola o Princípio
da Presunção da Inocência porque indeferiu ao sentenciado o pleito de recorrer da
decisão em liberdade.
Informa que a sentença penal condenatória não transitou
em julgado e que o paciente continua preso como se fosse sua pena definitiva.
Esclarece que houve interposição de Recurso de Apelação e que o delito imputado
ao paciente poderá ser alterado de roubo simples, para furto simples.
Assevera a inconstitucionalidade de eventual execução de
pena antes do trânsito em julgado da sentença e diz que não foram observados os
artigos 5o, LXI, 93, XI, ambos da Constituição Federal, e o artigo 283 do Código de
Processo Penal.
Expõe que não houve apresentação de argumentos
idôneos para a manutenção da segregação cautelar do paciente e que também não
houve motivação jurídica que pudesse justificar o indeferimento de sua liberdade
provisória, sem contar que a prisão deve ser utilizada como exceção e que seus

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001864-44.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41876
critérios estão definidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Informa que o paciente não é reincidente e que na
sentença essa circunstância foi considerada. Acrescenta que ele é primário, possui
emprego e residência fixa. Junta documentos a fim de comprovar essas afirmações.
Afirmando a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, requer a concessão da ordem, para que o paciente possa aguardar em
liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Indeferido o pedido liminar (fls. 55/57), foi processada a
ordem.
Prestadas informações de praxe pela autoridade apontada
como coatora à fl. 63/64, acostando aos autos, o documento pertinente (fls. 98).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 69/70).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de MARCIO DOS
ANJOS AMORIM, objetivando permanecer em liberdade até o trânsito em julgado
da sentença.
Consoante às informações prestadas pela autoridade
coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/07/19 e em audiência de
custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Posteriormente foi
denunciado como incurso no artigo 157, “caput” do Código Penal, sendo a denúncia
recebida aos 01/08/19, sendo que por sentença proferida no dia 18 de setembro de
2019, foi condenado ao cumprimento da pena de quatro anos de reclusão, em
regime inicial fechado e multa, por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal,
havendo interposto recurso de apelação, estando os autos aguardando o
oferecimento de contrarrazões de recurso.
A presente ordem é de ser denegada.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2001864-44.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41876
Isto porque, verifico que a decisão que decretou a prisão
da paciente, restou adequadamente fundamentada (fls. 85), e, assim, não constitui
constrangimento ilegal.
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, o paciente permaneceu preso durante o
curso do feito e, se assim respondeu ao processo, assim deve continuar para
apelar, pois inexiste o benefício de apelar em liberdade, para quem já se encontra
preso por força de custódia preventiva, ainda que primário e de bons antecedentes.
De outro modo, constada da r. sentença prolatada a fls.
07/14, se revestiu da devida fundamentação legal, notadamente levando em conta
que o paciente, reincidente, após descontar pena foi novamente preso e condenado
pela prática de dois crimes de roubo.
Note-se que o disposto no artigo 312 do Código de
Processo Penal foi observado, uma vez que cumpridos os requisitos da prisão
preventiva, pois com a condenação, há prova da materialidade e da autoria e, ainda,
para garantia da ordem pública.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
ser “inaplicável a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em
flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória”.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator